Tribunal: TJDFT
Processo: 0719448-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719448-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ARIONALDO AMORIM VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0717903-32.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao réu que suspendesse os descontos referentes aos mútuos bancários amortizados mediante débito do valor das respectivas prestações na conta corrente ou conta salário do autor. Defende, em apertada síntese, o julgamento extra petita, porquanto a decisão agravada suspendeu os descontos nas contas de titularidade do autor com lastro na Resolução no 4.790/2020, sem que houvesse pleito do autor. Pontua a irretroatividade da Resolução em epígrafe. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo do recurso para sustar a determinação de sobrestamento dos descontos com base na Resolução no 4.790/2020. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo de ID 46892644 e 46892646. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Com razão o agravante quanto a nulidade da decisão agravada por ser extra petita. O Código de Processo Civil prevê: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Como se sabe, no julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa. Ensina Alexandre Freitas Câmara: O princípio da demanda (ou inércia) tem como corolário a regra da adstrição da sentença ao pedido. Em outras palavras, o juiz deve, ao emitir o provimento jurisdicional pleiteado, oferecer uma resposta (positiva ou negativa) ao pedido do autor, não podendo ir além ou permanecer aquém desse pedido, nem sendo possível a concessão de bem da vida diverso do pleiteado (proibição de sentenças citra, ultra e extra petita). O provimento jurisdicional a ser emitido deve estar limitado pela pretensão manifestada pelo autor, sob pena de se permitir ao juízo ir além da provocação necessária para o exercício da função jurisdicional." (Lições de Direito Processual Civil, vol. I, 7a edição, Lumen Juris, pp. 64/65). A prestação jurisdicional deve, portanto, ater-se ao pedido, consoante dispõe o princípio da congruência, sob pena de ofender o contraditório, a imparcialidade do juízo e a igualdade processual entre as partes. ou seja, é defeso ao juízo decidir fora dos limites postos. Compulsando os autos principais, verifica-se que o autor, na exordial, limitou-se a requerer, em tutela de urgência, a limitação dos descontos em conta corrente e no contracheque ao percentual de 40% (quarenta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Contudo, a decisão agravada, ao determinar, em observância à Resolução no 4790/2020, que o réu suspenda o débito das prestações na conta corrente ou conta salário do autor referentes aos mútuos bancários ajustados, concedeu tutela diversa, fora dos limites da lide. Com efeito, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho que a decisão singular de ID 151385850, autos de origem, extrapolou os limites postos na inicial configurando claro error in procedendo. Transcrevo: Defiro ao autor a gratuidade de justiça postulada. Segundo a jurisprudência, o valor total dos descontos dos empréstimos consignados na folha de pagamentos do mutuário não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) do montante de seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios. Contudo, tal percentual não congrega os empréstimos cujos valores das prestações são debitados, mediante prévia autorização também do mutuário, na conta corrente ou conta salário de sua titularidade. Assim, indefiro pretensão do autor à limitação, “in limine”, do valor total das prestações dos mútuos celebrados com o réu a 40% do valor bruto, abatidos os descontos compulsórios, dos vencimentos por ele percebidos. Contudo, com lastro na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, determino ao réu, cujos mútuos bancários sejam amortizados mediante débito do valor das respectivas prestações na conta corrente ou conta salário do autor, que suspendam os respectivos descontos no prazo de 15 dias contado de sua citação/intimação. Deixo, assim, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pelo réu. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. (destaquei) Assim, considerando a possível nulidade da decisão agravada, necessária a concessão do efeito suspensivo até julgamento do mérito do recurso. Nesse sentido, perfilha a jurisprudência deste TJDFT APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.SENTENÇA EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO. EX OFFICIO. SENTENÇA NULA. CAUSA MADURA. INOCORRENCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM. 1.Nos termos do art. 141 e 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão diversa do que pedido pelas partes, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2.O limite da sentença deve ser pautado pelos pedidos realizados na peça inicial, não sendo permitido ao julgador proferir decisões ultra petita, extra petita, tampouco citra petita, já que deve haver correlação entre a inicial apresentada e a posterior decisão de mérito, uma vez que cabe ao juiz decidir nos limites do que requerido pela parte, valendo-se do brocado "ne eat judex ultra vel extra petita partium" (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes). 3.O princípio da congruência norteia a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que o julgador profira sentença em desconformidade com pedido deduzido na petição inicial. (REsp 1339242/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 25/09/2012). (...) (Acórdão 1227558, 00061812920168070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO ANULADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar o custeio do tratamento da autora recomendado nos moldes do Relatório Médico, em regime de home care, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. 2. Não há se falar em litispendência quando não há identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir. 3. De acordo com o princípio da congruência, compete ao magistrado resolver a lide nos limites em que foi proposta, não podendo o julgador decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos. In casu, constatado que a decisão agravada concedeu tutela de urgência fora dos limites propostos pela autora, impõe-se a sua anulação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1190878, 07046069720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de maio de 2023 16:20:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador